Tribunal: STF
Processo: ARE 1348110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INEXIGIBILIDADE. MERCADORIAS NACIONAIS OU NACIONALIZADAS. VENDAS REALIZADAS ENTRE EMPRESAS SITUADAS NAS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO DE BOA VISTA E DE BONFIM.



    1. A Lei nº 8.256/91 criou as Áreas de Livre Comércio de Boa Vista – ALCBV e de Bonfim – ALCB e a Lei nº 11.732/2008 dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação, cujo art. 7º prescreve que: “A venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e de Bonfim - ALCB, de que trata a Lei no 8.256, de 25 de novembro de 1991, para empresas ali estabelecidas fica equiparada à exportação”. 2. O entendimento deste egrégio Tribunal firmou-se no sentido da equiparação à exportação, para efeitos fiscais, das vendas de mercadorias nacionais entre empresas situadas nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e de Bonfim, sobre as quais não incidem as contribuições para o PIS e para a COFINS (AC 0004849- 35.2015.4.01.4200/RR, Relatora Juíza Federal Convocada Cristiane Pederzolli Rentzsch, Oitava Turma, eDJF1 de 04/03/2016). 3. No tocante à extensão do benefício às vendas realizadas a pessoas físicas, aplica-se também à Área de Livre Comércio de Boa Vista – ALCBV o entendimento deste egrégio Tribunal, ao decidir que: "O benefício fiscal restringe-se às operações realizadas com mercadorias nacionais destinadas a pessoas físicas e jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus" (AC 0001492-40.2015.4.01.3200/AM, Relator Relator Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, Oitava Turma, Publicação 10/06/2016 e-DJF1). 4. Apelação provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei nº 8.256/1991 criou as Áreas de Livre Comércio de Boa Vista – ALCBV e de Bonfim – ALCB e a Lei nº 11.732/2008 dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação, cujo art. 7º prescreve que: “A venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e de Bonfim - ALCB, de que trata a Lei n. 8.256, de 25 de novembro de 1991, para empresas ali estabelecidas fica equiparada à exportação”. Sobre a questão, este egrégio Tribunal reconhece a equiparação à exportação, para efeitos fiscais, das vendas de mercadorias nacionais realizadas entre empresas situadas nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e de Bonfim, sobre as quais não incidem as contribuições para o PIS e para a COFINS. Nesse sentido: 



    (...)



    Assim, as vendas realizadas pela impetrante encontram subsunção integral às normas jurídicas que tratam da matéria “sub examine”. No tocante à extensão do benefício às vendas realizadas a pessoas físicas, aplica-se também à Área de Livre Comércio de Boa Vista – ALCBV o entendimento deste egrégio Tribunal, ao decidir que: "O benefício fiscal restringe-se às operações realizadas com mercadorias nacionais destinadas a pessoas físicas e jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus" (AC 0001492-40.2015.4.01.3200/AM, Relator Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, Oitava Turma, Publicação 10/06/2016 e-DJF1). Ante o exposto, dou provimento à apelação da impetrante para afastar a exigibilidade das contribuições para o Programa de Integração Social – PIS e para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre vendas de mercadorias realizadas a pessoas físicas e jurídicas dentro da Área de Livre Comércio de Boa Vista – ALCBV e da Área de Livre Comércio de Bonfim - ALCB.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente